Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA MATERIAL E AUTORIA. FILMAGENS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMA 1077/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
2. O recurso pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) afastamento da valoração negativa da conduta social na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; e (iii) verificar se a valoração negativa da conduta social foi fundamentada de modo idôneo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova da materialidade decorre dos autos de apreensão, auto de prisão em flagrante, laudo preliminar e laudo definitivo, que constatam as substâncias maconha e crack.
5. A autoria está demonstrada pelo monitoramento audiovisual realizado na Rodoviária do Plano Piloto, que registra a prática do crime em datas diversas; pela apreensão de porções fracionadas de droga e valores em dinheiro miúdo; pelo depoimento do policial responsável pela observação das imagens; e pela confissão judicial do acusado, que admite a prática da traficância.
6. O conjunto probatório é uniforme e convergente, formado por elementos independentes entre si, o que afasta a alegação de insuficiência de provas.
7. A desclassificação para o art. 28 é inviável, pois as circunstâncias narradas (venda registrada em vídeo, apreensão de droga fracionada, dinheiro compatível com comércio ilícito e confissão) evidenciam finalidade mercantil, incompatível com o uso pessoal.
8. A pequena quantidade de droga apreendida não autoriza, por si só, a readequação típica quando o contexto probatório demonstra atuação reiterada no comércio ilícito.
9. A valoração negativa da conduta social foi adequadamente fundamentada na circunstância de que o agente praticou o crime enquanto cumpria pena, o que revela comportamento incompatível com as expectativas de reintegração social, não caracterizando, assim, afronta ao Tema 1.077/STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido